Tribunal: TJBA
Processo: 8087711-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087711-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DOS SANTOS BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DAMASCENO FREITAS, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, JESSICA DAMASCENO FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SANEAMENTO BÁSICO. REFLUXO DE ESGOTO COM ENTRADA DE DEJETOS NO IMÓVEL. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. FALTA DE PREPARO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA EMBASA DESERTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O recurso interposto pela concessionária deve ser considerado deserto eis que não comprovado o recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação, conforme certificação da Secretaria.

2. O refluxo de esgoto para o interior do imóvel da consumidora, com entrada de dejetos, configura falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva da concessionária.

3. A cobrança de consumo excessivo, sem justificativa técnica plausível e em desacordo com o histórico do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço.

4. Lucros cessantes devem ser reconhecidos quando comprovada documentalmente a perda de renda em razão do ato ilícito, sendo dispensável prova testemunhal quando os elementos probatórios são suficientes.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado considerando a gravidade da situação - entrada de dejetos no imóvel - que extrapola o mero dissabor cotidiano.

6. Recurso da EMBASA julgado deserto. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas nos autos originários de nº 8087711-49.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes e, também apelados ADRIANA DOS SANTOS BRANDÃO e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR DESERTO O RECURSO DA EMBASA e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto da Relatora.